Tribunal: TJDFT
Processo: 0730974-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que responde à ação penal por suposto crime de estupro de vulnerável, no contexto de violência doméstica, com denúncia oferecida em 2013. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, inércia estatal, condições pessoais favoráveis e inexistência de requisitos da prisão cautelar, pleiteando a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada após mais de 12 anos do oferecimento da denúncia, diante da alegada ausência de contemporaneidade dos motivos autorizadores da custódia cautelar, da existência de condições pessoais favoráveis e da desnecessidade da medida extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é admitida nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, desde que presentes os requisitos legais, os quais permanecem hígidos quando o paciente é acusado de crime grave – estupro de vulnerável cometido reiteradamente contra enteada de 10 anos, em contexto de violência doméstica –, com indícios concretos de autoria e materialidade, e há risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
4. A medida extrema visa também assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 12 anos, frustrando diversas diligências de citação, o que revela risco concreto de fuga do distrito da culpa.
5. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva refere-se à permanência dos requisitos legais no momento da sua decretação, sendo irrelevante a distância temporal entre a data do fato delituoso e a medida constritiva.
6. Condições pessoais favoráveis e o decurso do tempo não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando persistem razões concretas para a custódia cautelar.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos e do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313, I; CP, arts. 217-A, 226, II e 71; Lei no 11.340/2006, art. 5o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17/11/2020, DJe 20/11/2020; TJDFT, Acórdão 1957138, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024, DJe 27/01/2025; TJDFT, Acórdão 1946141, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 21/11/2024, DJe 03/12/2024.